Tribunal: STF
Processo: ARE 1430623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.